Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700308-36.2022.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: ELEM CRISTINA SOARES MOTA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão exarado sob o ID 50586502, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a r. sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 51093529, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 19:03:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora